Tribunal: STF
Processo: MS 40822
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Mandado de segurança. Inadequação da via eleita. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Negado seguimento.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra o Conselho Nacional de Justiça, buscando assegurar a participação do impetrante em concurso para outorga de delegações no Rio Grande do Sul, na condição de candidato às vagas reservadas.
2. O impetrante busca garantir o direito de participar do certame com possibilidade de submissão à heteroidentificação da comissão do concurso, ou, subsidiariamente, o reconhecimento provisório de heteroidentificação pretérita validada por outro Tribunal de Justiça. Argumenta-se que a disciplina normativa do CNJ, resultante das Resoluções CNJ nº 657, de 2025, e nº 541, de 2023, impede a concorrência às vagas reservadas já no ato da inscrição sem prévia submissão à heteroidentificação da comissão do tribunal realizador do certame, ou desconsidera heteroidentificação anteriormente validada por outro Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança pode ser utilizado como sucedâneo de ação de controle abstrato de constitucionalidade para obter interpretação conforme à Constituição de resoluções normativas; e (ii) estabelecer se o Supremo Tribunal Federal detém competência originária para processar e julgar mandado de segurança contra ato administrativo de Tribunal de Justiça estadual.
III. Razões de decidir
4. A impetração não reúne requisitos para conhecimento, por duplo fundamento.
5. Primeiro, o impetrante objetiva, na verdade, medida ou provimento jurisdicional equivalente ao que pode ser alcançado pela via do controle abstrato de constitucionalidade, buscando uma “interpretação conforme à Constituição” de resoluções do CNJ. O mandado de segurança não é sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.
6. Segundo, o impetrante insurge-se contra deliberações tomadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em sede de concurso público, questionando um ato administrativo desse Tribunal de Justiça.
7. A competência do Supremo Tribunal Federal é taxativa, conforme o art. 102 da Constituição da República, e não se amolda à hipótese de mandado de segurança contra ato de Tribunal de Justiça estadual. O art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB, lista as autoridades cujos atos podem ser objeto de mandado de segurança no STF, e Tribunais de Justiça estaduais não estão incluídos.
IV. Dispositivo
8.  Negado seguimento ao mandado de segurança.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, als. “d” e “r”; LC nº 35, de 1979 (Loman), art. 21, inc. VI; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; RISTF, art. 21, § 1º; Resolução CNJ nº 541, de 2023, art. 9º, § 2º, art. 11-A; Resolução CNJ nº 657, de 2025.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 24.173-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2002; STF, AI nº 821.072-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 1º/02/2011; STF, MS nº 39.988-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2025; STF, MS nº 38.992-AgR/AP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 15/09/2025; Enunciado nº 330 da Súmula do STF; Enunciado nº 624 da Súmula do STF.

Relatório

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Conselho Nacional de Justiça, por meio do qual o impetrante visa obter, ainda sob a forma de tutela de urgência, provimento judicial nos seguintes termos:

“Diante do exposto, requer-se:
1) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte para: 
a) que seja assegurado ao impetrante, até o julgamento final deste writ, o direito de participar do certame promovido pelo tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Edital 001/2026 – Concurso para Outorga de Delegações) na condição de candidato às vagas reservadas, com possibilidade de submissão à heteroidentificação da comissão competente do próprio concurso; 
b) subsidiariamente, seja assegurado ao impetrante o reconhecimento provisório da aptidão jurídica de sua heteroidentificação pretérita regularmente validada por Tribunal de Justiça em concurso da mesma natureza; 
c) suspender, em relação ao impetrante, os efeitos concretos da Resolução CNJ nº 657/2025, naquilo em que, em conjugação com a Resolução CNJ nº 541/2023, permite interpretação que o impeça de concorrer às vagas reservadas já no ato da inscrição sem prévia submissão à heteroidentificação da comissão instituída pelo tribunal realizador do certame; 
d) que seja determinado ao CNJ, e aos órgãos administrativos que executem a disciplina nacional por ele editada, que se abstenham de aplicar ao impetrante interpretação segundo a qual somente candidatos com validação pretérita específica do ENAC possam disputar as vagas reservadas em concursos de outorga;”

2. Na petição inicial, é descrita a seguinte moldura fática para justificar a impetração desta ação:

“O impetrante pretende concorrer às vagas reservadas destinadas à população negra no concurso para outorga de delegações do Estado do Rio Grande do Sul e outros que estão previstos para o ano de 2026.
Ocorre que já foi anteriormente submetido a procedimento regular de heteroidentificação, em concurso da mesma natureza, tendo obtido resultado positivo validado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo1 . Não se trata, pois, de mera autodeclaração unilateral, mas de reconhecimento administrativo formal, emitido por órgão integrante do próprio sistema de justiça, após procedimento institucionalmente previsto. 
Apesar disso, a disciplina normativa do próprio CNJ, atualmente vigente, vem permitindo interpretação segundo a qual o candidato autodeclarado preto ou pardo pode ser obstado já no ato da inscrição se não apresentar validação pretérita da sua condição racial específica obtida no âmbito do ENAC, impedindo até mesmo sua submissão à heteroidentificação da própria comissão instituída pelo tribunal realizador do certame. 
Paralelamente, o mesmo sistema desconsidera, de forma automática, heteroidentificação anteriormente validada por outro Tribunal de Justiça em concurso de outorga da mesma natureza, embora admita aproveitamento recíproco de heteroidentificação realizada no ENAM e no ENAC, desde que observados os requisitos do art. 11-A da Resolução nº 541/2023. 
Tem-se, assim, dupla lesão: de um lado, a norma impugnada autoriza interpretação que converte a heteroidentificação em barreira de acesso prévia, já na inscrição; de outro, estrutura um sistema incoerente, no qual certos reconhecimentos pretéritos são aceitos e outros, substancialmente equivalentes, são tratados como juridicamente irrelevantes.”

3. A causa de pedir, pelo que se observa da petição inicial, reside na incorreta interpretação, pelos órgãos do Poder Judiciário, da Resolução CNJ nº 541, de 2023, alterada pela Resolução CNJ nº 657, de 2025. Por força disso, o impetrante formula os seguintes pedidos de tutela jurisdicional definitiva:

“5) ao final, a concessão definitiva da segurança para conferir interpretação conforme à Constituição à disciplina atualmente resultante da Resolução CNJ nº 657/2025, em conjugação com o art. 9º, § 2º, e com o art. 11-A da Resolução CNJ nº 541/2023, a fim de assentar que não se admite leitura que impeça, de modo automático e absoluto, a consideração de heteroidentificações pretéritas regularmente deferidas por qualquer Tribunal de Justiça em concursos da mesma natureza; 
6) seja reconhecido que a disciplina impugnada não autoriza interpretação segundo a qual o candidato autodeclarado preto ou pardo possa ser impedido, já no ato da inscrição, de concorrer às vagas reservadas sem que lhe seja assegurada a oportunidade de submissão ao procedimento de heteroidentificação da própria comissão instituída pelo tribunal realizador do certame; 
7) seja reconhecida a incompatibilidade constitucional da leitura que admite o aproveitamento de heteroidentificação pretérita realizada no âmbito do ENAC, mas veda o aproveitamento de heteroidentificação igualmente oficial, realizada por outro Tribunal de Justiça em concurso de outorga da mesma natureza; 
8) seja conferida interpretação conforme à Constituição para assegurar que reconhecimentos pretéritos de identidade racial regularmente produzidos por qualquer Tribunal de Justiça do país possam ser aproveitados em concursos ulteriores da mesma natureza, ressalvada apenas revisão excepcional, concreta e motivada; 
9) subsidiariamente, seja afastada, no caso concreto, a incidência da disciplina impugnada sobre a situação jurídica do impetrante, assegurando-se sua participação no certame sob o regime de reserva de vagas.”

4. Com a petição inicial, foram juntados documentos. Vieram-me conclusos os autos para exame.

Análise

5. A presente impetração não reúne requisitos para conhecimento, por duplo fundamento. 

5.1. Primeiro porque o impetrante objetiva alcançar, em verdade, medida ou provimento jurisdicional equivalente àquele que pode ser alcançado pela via do controle abstrato de constitucionalidade. Essa pretensão fica evidenciada pelo pedido acima transcrito, por meio do qual o impetrante pede seja outorgada “interpretação conforme à Constituição à disciplina atualmente resultante da Resolução CNJ nº 657/2025, em conjugação com o art. 9º, § 2º, e com o art. 11-A da Resolução CNJ nº 541/2023, a fim de assentar que não se admite leitura que impeça, de modo automático e absoluto, a consideração de heteroidentificações pretéritas regularmente deferidas por qualquer Tribunal de Justiça em concursos da mesma natureza”.

6. No entanto, como assentado na jurisprudência desta Corte, o mandado de segurança não é sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“Norma abstrata de conduta não é atacável por mandado de segurança. Mandado de segurança não é sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Agravo improvido.”
(MS nº 24.173-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2002, p. 23/08/2002; grifos acrescidos).

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL. MENSAGEM PRESIDENCIAL. RETIRADA DA INDICAÇÃO DE RECONDUÇÃO. TUTELA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento que denegou a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º) em impetração voltada à anulação da Mensagem Presidencial n. 43/2023, por meio da qual foi retirada de tramitação a indicação de recondução ao cargo de Defensor Público-Geral Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o impetrante detém legitimidade ativa para, em nome próprio, postular a tutela de direitos de terceiros; e (ii) saber se o mandado de segurança pode ser utilizado como sucedâneo de ação de controle abstrato de constitucionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em mandado de segurança, mostra-se ilegítimo pleitear, em nome próprio, sem autorização em lei, a tutela de interesses de terceiros ou de órgão público. 4. O mandado de segurança não é via adequada para o controle abstrato de constitucionalidade, não podendo ser utilizado para atacar, em tese, disposições legais com fundamento em suposta incompatibilidade com a CF/1988. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.”
(MS nº 38.992-AgR/AP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 15/09/2025, p. 08/10/2025; grifos acrescidos).

7. Em segundo lugar, pelo que se observa, o impetrante insurge-se contra deliberações tomadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande de Sul em sede de concurso público, tanto que requer, sob a forma de liminar, “seja assegurado ao impetrante, até o julgamento final deste writ, o direito de participar do certame promovido pelo tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Edital 001/2026 – Concurso para Outorga de Delegações) na condição de candidato às vagas reservadas, com possibilidade de submissão à heteroidentificação da comissão competente do próprio concurso“.

8. Ou seja, esta ação mandamental questiona ato administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, relacionado com concurso público. 

9. É preciso destacar, nesse sentido, que a competência desta Corte é taxativa, nos termos do art. 102 da CRFB, tanto que, em razão disso, por exemplo, não se permite conhecer de habeas corpus que tenha como autoridade coatora juiz de 1º Grau de jurisdição ou de Tribunal de Justiça (AI nº 821.072-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 1º/02/2011, p. 28/02/2011) ou, ainda, de mandado de segurança contra ato imputado a Ministro do Superior Tribunal de Justiça (MS nº 39.988- AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2025, p. 26/06/2025). 

10. No caso, friso, questiona-se ato administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Ainda que esse ato tenha sido praticado em função de normatização do CNJ, não se está tratando de ato desse Conselho, mas, sim, de ato de Tribunal de Justiça. Não se está, portanto, diante de ação contra o Conselho Nacional de Justiça. Logo, a hipótese não se amolda ao comando do art. 102, inc. I, al. “r”, da CRFB. Dessa forma, não há que se falar de competência desta Corte para processar e julgar a presente ação.

11. Especificamente no que concerne ao mandado de segurança, destaco, ainda, que a Constituição da República estabelece no art. 102, inc. I, al. “d”: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: (...) 
d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;” (grifos nossos).

12. A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB), não lhe competindo conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra atos de outros tribunais ou de magistrados a eles vinculados (inteligência dos enunciados nº 330 e nº 624 da Súmula deste STF).

13. Sob outro prisma, no art. 21, inc. VI, Lei Orgânica da Magistratura (LC nº 35, de 1979) se dispõe: 

“Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente: 
(...) VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.” (grifos nossos).

14. Flagrante, pois, o não cabimento desta impetração perante esta Corte.
 
Dispositivo

15. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.

16. Custas na forma da lei. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator